Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-76.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAMMY DE ALBUQUERQUE FRANCO - CPF: 343.867.738-51 (ADVOGADO), EUNICE OSORIO ARAGON - CPF: 418.417.431-00 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO ARAGON - CPF: 737.052.768-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), VALERIA OSORIO ARAGON - CPF: 761.376.191-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUNICE OSÓRIO ARAGON E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. nº 39851, apresentado pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos ora recorrentes.

Em breve síntese, os agravantes alegam que a citação editalícia realizada em primeiro grau é nula. Sustentam que ocorreu a prescrição do título objeto do feito. Aduzem, também, a inépcia da inicial.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau, desbloqueando no sistema RENAJUD o veículo Fiat/Palio WK Adven Dual, Placa ETC-1398, 2010/2011.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, para ser julgada procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o acolhimento das teses apresentadas no incidente. Pede, ainda, a declaração da nulidade da penhora do veículo descrito e dos valores nas contas bancárias de titularidade dos agravantes que totalizam R$ 13.721,08 (treze mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos).

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 85315494).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 88524968).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 89142491).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, os agravantes interpuseram Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que a citação editalícia realizada em primeiro grau é nula, que ocorreu a prescrição do título objeto do feito e, também, que a inicial é inepta.

Contudo, não deve ser concedido efeito suspensivo almejado, como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

"I) DA INEPCIA DA PETICAO INICIAL E DA NULIDADE DA CITACAO POR EDITAL

Sustentam os excipientes a nulidade da citacao efetivada pela via editalicia, ao argumento de que deveriam ter sido esgotados os meios para localizacao dos devedores antes da medida excepcional. Entretanto, extrai-se dos autos que foram empreendidas diligencias necessarias a localizacao dos devedores.

Quando do aporte aos autos da certidao do Oficial de Justica, dando conta de que a tentativa de citacao dos executados foi frustrada, o exequente, afirmando nao dispor de outros enderecos, requereu a expedicao de oficios a diversas instituicoes publicas e privadas, com o desiderato de obter o endereco atualizado de seus devedores, todavia, tal pleito foi indeferido e, por conseguinte, pugnou o excepto pela citacao editalicia.

Logo, nao se vislumbra qualquer violacao a legislacao processual civel, seja sob a egide do vetusto CPC, seja na otica do Novo Codigo de Processo Civil, na medida em que o exequente requereu as diligencias necessarias e, com o esvaimento das tentativas, pugnou pela citacao editalicia.

Assim, e maiores digressoes, rejeito a alegacao de nulidade de citacao e de inepcia da peticao inicial.

II) DA PRESCRICAO

Exsurge-se dos autos que as partes entabularam em Cedula de Credito Bancario, cujo vencimento ficou previsto para 01.11.2012. Nesse sentido, o Codigo Civil, em seu art. 206, § 3o, dispoe que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em tres anos: (...) VIII - a pretensao para haver o pagamento de titulo de credito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposicoes de lei especial;”. Em igual sentido, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicavel aos titulos cambiais como o dos autos, consoante ja assentado pelo Superior Tribunal de Justica, estabelece que o prazo prescricional da CCB e de 03 (tres) anos, a contar de seu vencimento. Assim, considerando que a citacao valida da parte executada, efetivada em 03.09.14, retroage a data da propositura da demanda, protocolada em 09.11.2010, a teor do que dispoe o art. 802, do CPC, revela-se indevida a pronuncia de prescricao do titulo.

Em tempo, guisa frisar que, em 03.08.2016, foram penhorados das contas dos excipientes o valor total de R$ 13.721,08 (treze mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos). Assim, nao se afigura crivel a alegacao dos excipientes de que so tomaram ciencia dos termos da execucao no ano em curso, com a constricao de seu automovel, haja vista a expressividade da quantia outrora penhorada."

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021